Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando modificar o entendimento que afastou a responsabilidade do apelado em relação à aplicação de correção monetária e juros legais à conta PASEP. Preliminar rejeitada.
2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões e não conhecidas.
3. A gratuidade de justiça deve ser impugnada na via adequada, de sorte que a ausência de impugnação, a tempo e a modo, importa na preclusão da matéria
4. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.
5. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP nos cálculos juntados, correta a conclusão adotada na r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais.
6. Apelação cível conhecida e não provida.